Tribunal: STF
Processo: RE 214956
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-14
Data de publicação: 1998-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
ARTS. 201, § 3º, E 202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 58 DO
A.D.C.T.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto nos arts. 201,
§ 3º, e 202, "caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do
benefício da aposentadoria, não é auto-aplicável, pois, dependente
de legislação, que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e
8.213, ambas de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção 306; RE 163.478; RE
164.931; RE 198.983; RE 198.314; RE 193.456.
3.      A autora obteve o benefício previdenciário a partir de
18.09.1950.
        Sendo assim, o art. 58 do A.D.C.T. foi corretamente
aplicado, já que se tratava de benefício mantido pela previdência na
data da promulgação da Constituição Federal de 05.10.1988, a
comportar a revisão referida naquela norma.
4.      R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para
se julgar improcedente a pretensão da autora, ao reajuste fundado na
auto-aplicabilidade dos artigos 201, § 3º e 202, "caput", da
Constituição Federal, mantida a condenação quanto ao art. 58 do
A.D.C.T.
5.      Como a autora obteve, nas instâncias ordinárias, o
reconhecimento da auto-aplicabilidade dos §§ 5º e 6º do art. 201 da
Constituição Federal (salário mínimo e gratificação natalina), em
consonância, aliás, com a jurisprudência desta Corte, e o INSS não
impugnou o aresto nesse ponto, é de se reconhecer, também, sua
sucumbência parcial.
6.      Sendo assim, ambas as partes ficaram parcialmente
vencidas.
7.      A sucumbência do réu, porém, é maior, razão pela qual
deverá pagar à autora honorários advocatícios.
8.      Custas em proporção.